Tribunal: STF
Processo: ARE 678596
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. REAJUSTE DE SOLDO. LEI ESTADUAL Nº 11.216/95. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).



    2. O direito local acaso violado por decisão judicial não autoriza a interposição de recurso extraordinário nos termos do enunciado da Súmula 280 do STF, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: RE 545.661-AgR, Relator o Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 06.06.2011; RE 591.455-AgR, Relator o Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 10.09.2010; RE 529.378-AgR, Relatora a Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 28.08.2009.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LEI 11.216/95. SOLDO PAGO A MENOR. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO SEM PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DE AGRAVO. NEGADO PROVIMENTO. 1 Mantenho a mesma persuasão que norteou a decisão terminativa, no caso em questão, não há como se vincular o soldo VRB Vencimento Básico de Referência ao salário mínimo vigente a época, outrossim, a legislação estadual determina que o soldo dos servidores da Polícia Militar de Pernambuco não pode ter valor inferior a R$ 130,00 (cento e trinta reais), além de deixar claro que soldo e vencimentos são distintos. Dessa forma, a garantia de valor mínimo refere-se apenas ao soldo, e não à remuneração global do funcionário. 2 Contudo, deve-se respeitar a entrada em vigor da Lei Complementar nº 32 de 27.04.2001, pois com a mesma houve a desvinculação de quaisquer vantagens remuneratórias, parcelas ou acréscimos pecuniários ao soldo (art. 1º), de modo que, até então, era o valor do soldo e unicamente ele que não poderia ser fixado em valor inferior a R$ 130,00. 3 À unanimidade de votos, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso”. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.